Tribunal: TJDFT
Processo: 0726897-04.2023.8.07.0016
Órgão julgador: MARGARETH CRISTINA BECKER
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2023-11-13
Data de publicação: 2023-11-29

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA. IMUNIDADE TRIBUTÁRIA CONFIGURADA. ITBI. RESTITUIÇÃO DEVIDA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. SENTENÇA CONFIRMADA.
1. Acórdão lavrado de acordo com as disposições insertas nos artigos 2o e 46, da Lei 9.099/95, e artigo 60, §§ 1o e 2o, do Regimento Interno das Turmas Recursais. Presentes os pressupostos específicos, conheço do recurso.
2. Trata-se de recurso inominado interposto pela parte ré/recorrente, em face de sentença que julgou procedente o pedido inicial e, reconhecendo a imunidade tributária, condenou a ré a restituir à autora o valor de R$10.064,53 (dez mil e sessenta e quatro reais e cinquenta e três centavos), referente ao pagamento do ITBI.
3. Aduz a recorrente, em suas razões recursais, que a autora não tem direito à imunidade tributária prevista no art. 156, §2o, inciso I, da CF; e que o julgamento da Corte Especial do TJDFT em sede de incidente de declaração de inconstitucionalidade, utilizado como fundamento da sentença, não tem força vinculante. Recurso próprio e tempestivo, sendo a recorrente isenta de custas e preparo.
4. Contrarrazões apresentadas (ID 49982285). A recorrida pugna pela confirmação da sentença.
5. A parte autora, pessoa jurídica de direito privado, cujo objeto social é o exercício de atividade imobiliária, requereu o reconhecimento da imunidade tributária prevista no artigo 156, §2o, inciso I, primeira parte, da Constituição Federal.1
6. A sentença vergastada reconheceu o direito da autora, assim pontuando: “Sobre o tema, em recente Decisão do Conselho Especial do eg. TJDFT, manifestou-se o entendimento sobre a inconstitucionalidade do art. 3o, §1o, da Lei Distrital no 3.830/2006 e do art. 2o, §1o, do Decreto Distrital de no 27.576/2006, frente ao dispositivo constitucional acima indicado, conferindo, portanto, imunidade incondicionada relativa à cobrança de ITBI sobre a transmissão de bens ou direitos incorporados ao patrimônio da pessoa jurídica em realização de capital.”.
7. Diferente do alegado pela ré, segundo o artigo art. 927, V do CPC, os juízes e os tribunais devem observar a orientação do plenário ou do órgão especial aos quais estiverem vinculados.
8. Por conseguinte, demonstrado que a autora, pessoa jurídica de direito privado do ramo imobiliário, realizou a integralização de propriedade imobiliária (ID 49982274, Pág. 3), e não a cessão, incorporação, fusão ou extinção, exceções da imunidade do art. 156, §2o, inciso I, CF, faz jus à imunidade tributária e, por conseguinte à restituição do ITBI indevidamente pago.
9. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. Sentença confirmada pelos próprios fundamentos, servindo de acórdão a súmula de julgamento (art. 46, da Lei n.o 9.099/95).

10. Isenta de custas, condeno a recorrente vencida em honorários advocatícios, que fixo em 10% (dez por cento) do valor da condenação, nos termos do art. 55 da Lei no 9.099/95.